Tribunal: TJMT
Processo: 0000220-21.2015.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000220-21.2015.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOEL APARECIDO CARRILHO - CPF: 745.793.988-15 (EMBARGANTE), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), Jose Gomes Ferreira (EMBARGADO), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), PABLO RAMIRES FONSECA - CPF: 043.060.241-30 (ADVOGADO), JOSE GOMES FERREIRA - CPF: 328.854.151-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – OMISSÃO – SANADA -
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Reconhecida a omissão do acórdão, merecem acolhida os embargos para suprir o vício apontado, com a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ante ao desprovimento do apelo e manutenção da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
JOEL APARECIDO CARRILHO
, contra o Acórdão de ID. 86648471,
Recurso de Apelação n°
0000220-21.2015.8.11.0024
, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveram o recurso de apelação do embargado, para manter a sentença tal como lançada.

O embargante aduze que o acórdão embargado restou omisso ao deixar de condenar o apelante/embargado ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, do NCPC.

Destaca a função dos honorários de remunerar o serviço do advogado prolongado em razão da interposição de recurso. Assevera que com a negativa de provimento cabe ao apelante a condenação ao pagamento da verba honorária, sobre o valor atualizado da causa.

Por estas razões requerem o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, pronunciando-se acerca do ponto omitido, para que seja arbitrado honorários de sucumbência de 20% sobre o valor atribuído ao valor da causa sendo o Apelante, condenado ao pagamento de custas e despesas processuais.

A Certidão de ID. 88654495 aponta o decurso de prazo, sem manifestação do embargado.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 0000220-21.2015.8.11.0024, sob a alegação de existência de omissão.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Insta apontar que pertinente, em parte, a oposição de embargos de declaração em tela, eis que a decisão embargada deixou de se pronunciar acerca dos honorários advocatícios previstos no art. 85, § 11°, NCPC.

No acórdão restou consignada a manutenção da sentença de parcial provimento do pleito autoral, a qual condenou ambas as partes ao ônus da sucumbência, conforme dispositivo:

“Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, ratificando a liminar anteriormente deferida, para determinar a restituição do imóvel objeto da matrícula n° 18233 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, especificamente na área invadida pela parte requerida, de 700 m2 (setecentos metros quadrados).

Por conseguinte, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo extinto o processo com resolução de mérito.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das despesas, custas e de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2°, c/c o art. 86, ambos do CPC, rateados igualmente entre as partes, sendo vedada a compensação.” (...) (ID. 73344621).”

Quanto às custas processuais inexiste omissão, vez que já abordada na sentença e mantido pelo
decisum
embargado.

No tocante aos honorários advocatícios de sucumbência, em razão do desprovimento do apelo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados em favor do patrono do apelado/embargante, que ora majoro para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - ADEQUADA - DUAS LESÕES DISTINTAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – OMISSÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC). (N.U 0002210-16.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

Desta forma, verificada a existência de omissão do
decisum
embargado, devendo integrar a decisão a majoração dos honorários advocatícios devido pelo embargado ao patrono do embargante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso,
acolho em parte
os presentes aclaratórios, sanando a omissão apontada, nos termos da fundamentação, a qual passa a integrar os fundamentos do acórdão embargado,
sem alteração do resultado do aresto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021